Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo e para apresentar contrarrazões. Posteriormente, intime-se o apelante para se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação do recorrente, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105